Tribunal: TJDFT
Processo: 0743015-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743015-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUREMAR JUVENCIO MOURA RODRIGUES APELADO: CANDIDO DAVID PITTA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO O apelante, Auremar Juvencio Moura Rodrigues, postula a reconsideração (ID 61331473) da decisão que não conheceu do seu apelo, ante a ausência de comprovação do pagamento em dobro do preparo, conforme oportunizado. Alega que o preparo foi recolhido dentro do prazo concedido, embora comprovado posteriormente. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte, tenho que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ressalto que o prazo de 05 dias concedido para a regularização processual expirou em 1o/07/2024 (ID 61002596) e o comprovante de pagamento do preparo somente foi protocolizado 07/07/2024 (ID 61223677), sem qualquer justificativa. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator